Tribunal: TJDFT
Processo: 0010582-41.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0010582-41.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DF AGRAVADO: ROSELI ROSA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que informe o que o legitima a interpor o Agravo Interno, já que não integra a relação processual. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora